Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009105-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 621.947.973-43 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 007.290.021-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 091.370.203-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA - CPF: 063.773.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 018.257.882-86 (TERCEIRO INTERESSADO), R. N. O. D. F. - CPF: 114.951.791-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. As teses de ausência de dolo de matar e insuficiência de provas para a pronúncia devem ser julgadas no recurso em sentido estrito interposto simultaneamente a impetração.
Excesso de prazo. Procedimento escalonado do tribunal do júri. Tramitação processual regular. Garantia da ordem pública e gravidade concreta. Fundamentação
per relationem
. Ausência de similitude fático-jurídica entre os corréus e o paciente. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde,
que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido], sequestro qualificado [grave sofrimento à vítima], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa armada, visando a revogação da custódia constritiva.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de dolo; (2) insuficiência de provas; (3) excesso de prazo
; (4)
inexistência de pressupostos da custódia cautelar; 5)
semelhança fático-processual entre o paciente os corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva
.

III. Razões de decidir

1. A
s matérias relativas à ausência do dolo de matar e insuficiência de provas para a pronúncia devem ser julgadas no recurso próprio,
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal
.

2.
A ação penal tramita sob o procedimento escalonado do Tribunal do Júri, previsto para os crimes dolosos contra a vida, envolve 8 (oito) réus e a apuração de 4 (quatro) crimes [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, sequestro qualificado pelo grave sofrimento à vítima, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa armada], sendo evidente a complexidade da causa
.

3. Os atos processuais produzidos [denúncia, citação, respostas à acusação e audiências de instrução, pronúncia e recebimento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e outros 3 (três) corréus] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar [mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses], não havendo atraso judicial a ensejar a liberdade do paciente.

4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto para evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

5. A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.

6.
A conduta atribuída ao paciente e aos corréus está contextualizada ao denominado “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, a revelar maior periculosidade social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.

7.
As prisões preventivas d
os corréus foram revogadas por terem sido impronunciados, ao passo que o paciente
foi pronunciado e mantidas as prisões preventivas,
de modo que não se identifica a semelhança entre as situações fático-jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

2. A forma de execução e motivação dos delitos [concurso agentes; emprego de arma de fogo; e agressão física de adolescente, a mando de organização criminosa] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho”

demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.

3. Se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa inexiste ofensa ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados:

–
art. 121, §2o, I, III, e IV (duas vezes) c/c art. 14, II, c/c art. 148, §2o, ambos do CP, c/c art. 16 da Lei no 10.826/2003 e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013
;

Jurisprudência relevante:

STJ, HC no 219.667/PI – Relatora Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 24.4.2014;
AgRg no RHC n. 178.155/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 5.6.2023; AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023; AgRg no HC no 558.553/PB – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020;
AgRg no HC no 727.068/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022; AgRg no HC 583110/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 2.9.2020; HC 520805/MG –Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019;
TJMT, HC N.U 1008446-31.2019.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.9.2019; HC 1021040-38.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 21.11.2023; HC 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022;
Enunciado Criminal 50;
HC no 107648/2016 – Relator: des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; HC 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009105-30.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

DR. ALEX DA CRUZ CORDEIRO

PACIENTE:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO DE SOUZA DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos ação penal (PJE 1o grau no 1009071-85.2023.811.0045), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido], sequestro qualificado [grave sofrimento à vítima], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa armada –
art. 121, §2o, I, III, e IV (duas vezes) c/c art. 14, II, c/c art. 148, §2o, ambos do CP, c/c art. 16 da Lei no 10.826/2003 e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 –
e manteve a prisão preventiva
(ID 192357651).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“não possuía a intenção de matar a vítima”
; 2) as provas não insuficientes
“para embasar a [...] pronúncia”
; 3) a prisão preventiva desde 6.10.2023 [há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses]
“sem que tenha havido o julgamento do mérito da ação penal”
caracteriza excesso de prazo [impetração em 25.3.2025]; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar;
5)
“a
manutenção da prisão do paciente, em contraste com a liberdade concedida a outros corréus que se encontram em situação fática similar, configura [...] violação ao princípio da isonomia”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente
(ID 276526878), com documentos (ID 276526879 ao ID 276535867).

O pedido liminar foi indeferido (ID 277631898).

O Juízo singular prestou informações (ID 278277861; ID 278403914).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – PACIENTE PRONUNCIADO PELOS CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES DE CONEXOS DE PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO, SEQUESTRO E INTEGFRAR FACÇÃO CRIMINOSA (NO ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I (TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ARTIGO 14, INCISO II; NO ARTIGO 148, §2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NO ARTIGO 16, DA LEI No. 10.826/2003 E NO ARTIGO 2o, §2o, DA LEI N° 12.850/13) – (1) ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DECRETO PRISIONAL RESPALDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS, DEMONSTRANDO MOTIVOS SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. (2) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO E PROCESSO DENTRO DO PRAZO ASSINALADO PELA LEI, NÃO SENDO VERIFICADO DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO CRIMINAL, QUE SE ENCONTRA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL DE TRAMITAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 282245374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 6.10.2023, na audiência de custódia, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante dos indiciados Victor Paixão dos Santos, Marcos Antonio de Sousa da Silva, Igor da Conceição Nascimento e Hyego Souza Nolasco Leiva, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 148, § 2o, todos do Código Penal, no artigo 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/2013, no artigo 16, da Lei no. 10.826/2003, e no artigo 1o, da Lei no. 9.455/97.

[...]

No tocante ao ‘periculum libertatis’, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela premeditação da prática criminosa.

A duas, pelo concurso de cerca de seis pessoas na prática delitiva.

A três, pelo recurso que dificultou a defesa da vitima, vez que estaria na casa de uma amiga, quando o conduzido Elton chegou no local conduzindo seu veículo e chamou a vítima, a qual, ao se aproximar, foi obrigada a ingressar no veiculo pelo conduzido Marcos, oportunidade em que foi levada para a região de mata.

A quatro, pela motivação torpe, pois a vítima teria ‘cagoetado’ membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ envolvidos na prática de outro crime de homicídio qualificado ocorrido recentemente nesta urbe. A cinco, porque a vitima teria sido atingida agredida fisicamente, inclusive com coronhadas na cabeça, além de ser amordaçada e ter as mãos amarradas para trás.

A seis, porque os conduzidos teriam realizado uma chamada de vídeo, onde efetuavam o ‘julgamento’ da vítima.

A sete, porque os conduzidos seriam membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

A oito, porque os conduzidos estariam portando armas de fogo.

A nove, porque o conduzido Hyego foi colocado em liberdade no dia 15/05/2023, após ser agraciado com o benefício da liberdade provisória, depois de ser preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

A dez, porque os conduzidos Victor, Marcos e Igor deveriam estar cumprindo pena no regime semiaberto nesta urbe, sendo reincidentes na forma da lei.

A onze, porque em liberdade os conduzidos demonstram que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas.

A doze, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

[...]

Ademais, cumpre-me ressaltar que os crimes apurados enquadram-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e os conduzidos Igor da Conceição Nascimento, Victor Paixão dos Santos e Marcos Antônio de Sousa da Silva enquadram-se ainda na hipótese do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que houve representação de prisão preventiva pela Autoridade Policial e requerimento pelo Ministério Público, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

[...]

Diante do exposto [...] CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, qualificados nos autos, em prisão preventiva.”

(Hugo José de Freitas da Silva, juiz de Direito –
ID 276526879
).

Em 27.10.2023, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde denunciou o paciente e outros 7 (sete) corréus por
tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido], sequestro qualificado [grave sofrimento à vítima], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa armada –
art. 121, §2o, I, III, e IV (duas vezes) c/c art. 14, II, c/c art. 148, §2o, ambos do CP, c/c art. 16 da Lei no 10.826/2003 e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 – (PJE 1o grau no 1009071-85.2023.8.11.0045 – ID 132989381).

Em 27.10.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia
(PJE 1o grau no 1009071-85.2023.8.11.0045 – ID 133047023).

Em 1.2.2024 e 25.4.2024, foram realizadas as audiências de instrução e julgamento
(PJE 1o grau no 1009071-85.2023.8.11.0045 – ID 140188402; ID 153810998).

Em 16.10.2024, o juiz da causa pronunciou o paciente [e os corréus Igor da Conceição Nascimento e Hiego Souza Nolasco Leiva] e manteve a prisão preventiva,
in verbis
:

“
ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia, para:

- PRONUNCIAR os réus IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, qualificados nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II; no artigo 148, §2o, todos do Código Penal, no artigo 16, da Lei no. 10.826/2003 e no artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13, na forma do artigo 29, do Código Penal, em concurso material de crimes.

- IMPRONUNCIAR os acusados VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS e ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, qualificados nos autos, pelos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I (torpe), III (tortura), IV (dissimulação) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II; no artigo 148, §2o, todos do Código Penal, no artigo 16, da Lei no. 10.826/2003 e no artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13, na forma do artigo 29, do Código Penal, em concurso material de crimes.

- IMPRONUNCIAR o acusado LEONARDO DE JESUS, qualificado nos autos, pelos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I (torpe), III (tortura), IV (dissimulação) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II; no artigo 148, §2o, todos do Código Penal e no artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13, na forma do artigo 29, do Código Penal, em concurso material de crimes.

[...]

Tendo em vista que os acusados IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA permaneceram presos durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, cujos fundamentos fazem parte integrante da presente decisão (fundamentação per relationem), mantenho-os presos no caso de eventual recurso.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 316 do Código de Processo Penal, revogo o decreto de prisão preventiva dos acusados LEONARDO DE JESUS, VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS e ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 276535866)

Pois bem.

Este
Habeas Corpus

foi impetrado simultaneamente a recurso em sentido estrito (PJE 1o grau no 1009071-85.2023.811.0045 – ID 188249315), meio de impugnação adequado, no sistema recursal penal, para revisar a decisão de pronúncia (TJMT, HC N.U 1008446-31.2019.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.9.2019).

Verificam-se que as matérias relativas à ausência do dolo de matar e insuficiência de provas para a pronúncia devem ser julgadas no recurso próprio,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC no 219.667/PI – Relatora Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 24.4.2014), sobretudo por ser mais abrangente e adequado à análise de contexto fático-probatório.

Logo, não se conhece estes argumentos.

Em sua vez,
o paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde o dia 6.10.2023, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Ocorre que a ação penal tramita pelo procedimento escalonado do Tribunal do Júri, previsto para os crimes dolosos contra a vida, envolve 8 (oito) réus e a apuração de 4 (quatro) crimes [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, sequestro qualificado pelo grave sofrimento à vítima, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa armada], sendo
“evidente a complexidade da causa”
(STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 5.6.2023).

No caso, os atos processuais produzidos [denúncia, citação, respostas à acusação e audiências de instrução, pronúncia e recebimento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e outros 3 (três) corréus e apelação criminal interposta pelo órgão ministerial] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar da paciente [mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses], não havendo atraso judicial a ensejar a liberdade do paciente (TJMT, HC 1021040-38.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 21.11.2023).

Noutro giro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023).

Segundo orientação jurisprudencial, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal
.” (HC 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022).

Assim sendo, não se evidencia constrangimento ilegal, por excesso de prazo, apto a ensejar a liberdade processual, ao considerar o crime contra a vida praticado com extrema violência em contexto de acerto de contas [“salve”] por facções criminosas.

Por seu turno,
a
custódia preventiva foi mantida na pronúncia com
fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente e os corréus
Igor da Conceição Nascimento e Hiego Souza Nolasco Leiva
seriam integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e teriam envolvimento na tentativa de homicídio praticado em face da vítima Ruan Nicolas Oliveira de Freitas [adolescente], com intensa

violência física [
“com coronhadas na cabeça”
] e motivado por retaliação interna da organização [vítima
“teria “cagoetado” membros [...] envolvidos na prática de outro crime de homicídio qualificado ocorrido recentemente nesta urbe”
].

A
motivação
per relationem
(aliunde)
“constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal 50).

A conduta atribuída ao paciente e aos corréus [Igor da Conceição Nascimento e Hiego Souza Nolasco Leiva] está contextualizada ao denominado “tribunal do crime” [
“os conduzidos teriam realizado uma chamada de vídeo, onde efetuavam o ‘julgamento’ da vítima”
], no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, a revelar maior periculosidade social (STJ, AgRg no HC no 727.068/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022).

Com efeito, a forma de execução e motivação dos delitos [concurso agentes; emprego de arma de fogo; e agressão física de adolescente, a mando de organização criminosa] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho”

demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 583110/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 2.9.2020; HC 520805/MG –Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Em relação ao princípio da isonomia, verificam-se que os corréus Elton Flavio Pereira Barbosa, Victor Paixão dos Santos e Leonador de Jesus foram impronunciados e, por consequência, revogadas suas custódias cautelares, ao passo que o paciente e os corréus [
Igor da Conceição Nascimento e Hiego Souza Nolasco Leiva] foram pronunciados e mantidas as prisões preventivas,
de modo que não se identifica a semelhança entre as situações fático-jurídicas.

Afigura-se
“incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC no 107648/2016 – Relator: des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; HC 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Nesse quadro, impõe-se preservar
o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025